Tribunal: TJSP
Processo: 2252528-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de ressarcimento de danos – Reconvenção – Gratuidade de justiça – Pessoas físicas – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Ausência de documentos que pudessem comprovar a situação alegada de hipossuficiência – Indeferimento confirmado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252528-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTÔNIO VIEIRA SALES e DANIEL CARDOSO SALES, é agravado PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES: ANTONIO VIEIRA SALES E DANIEL CARDOSO SALES
AGRAVADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de ressarcimento de
danos
Reconvenção
Gratuidade de justiça
Pessoas
físicas Benefício indeferido Presunção de veracidade
derruída
Ausência de documentos que pudessem
comprovar
a
situação
alegada
de
hipossuficiência
Indeferimento confirmado Agravo desprovido.
VOTO N° 45.688
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça aos réus e determinou a emenda da
reconvenção para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e da taxa de
mandato judicial, em ação de ressarcimento de danos.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
pandemia que assola o mundo atingiu de forma significativa as finanças,
acarretando sérias dificuldades financeiras para arcarem com as custas
processuais. Falam sobre a aplicabilidade da lei 1.060/50 e afirmam que
indeferir o benefício à parte sem que haja uma prova inequívoca da
suficiência econômica é negar o acesso à Justiça. Requerem o provimento
do recurso para que seja determinada a concessão do benefício da justiça
gratuita.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivo, instruído com peças e sem recolhimento de preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
virtude da matéria impugnada. Foram apresentadas contrarrazões
pugnando pelo desprovimento.
É o relatório.
O inconformismo dos agravantes não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à
pessoa física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a
qual se presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos
(art. 98 c/c 99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do
processo e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o,
do atual estatuto processual, pode determinar a juntada de documentos que
evidenciem o alegado estado de necessidade, tal como se vislumbra in
casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo
à análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos
pedidos de gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do
instituto da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso
à justiça àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
além da simples declaração de pobreza, a apresentação de outros
documentos que demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS - Relator Ministro Barros
Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação
de Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em
primeira instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação
de juntada de documentos, para a análise do pedido da benesse.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento
mantido. Recurso não provido, com observação (AI no
2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j.
02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o
julgador possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que
está corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, embora os agravantes
afirmem não terem condições de arcar com as custas processuais, não
ofereceram elementos cabais de comprovação do alegado que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
viabilizar o deferimento do benefício.
Eles não cumpriram a decisão judicial que
determinava a juntada de documentos que pudessem viabilizar a
comprovação da alega hipossuficiência, tais como a carteira de trabalho,
comprovante de renda e declarações de imposto de renda. Nenhum
documento nesse sentido foi anexado aos autos, de forma que não restou
caracterizada, portanto, a hipossuficiência processual e a necessidade do
benefício.
Desse modo que está descaracterizada a
presunção de veracidade das declarações firmada sob os termos da lei.
Neste sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
I - Benefício do Novo Código de Processo Civil que depende de
comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art.
5o, LXXIV; II Documentos apresentados que são incompatíveis com a
alegada hipossuficiência. Precedentes do C. STJ; RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2158760-18.2020.8.26.0000;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
AGRAVANTE QUE
NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE
SOBRE SI RECAI DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
REQUISITOS PARA TAL CONTEMPLAÇÃO, IMPONDO-SE, POR
CONSEGUINTE,
A
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA GRATUITA RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2189982-04.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de
Registro: 10/09/2020)
Observe-se que se a parte pretende a reforma de
uma decisão que lhe soa desfavorável, incumbe-lhe demonstrar suas
alegações da melhor forma possível, no que se inclui a apresentação de
documentos que confirmem a alegada insuficiência econômica, o que não
ocorreu. Instados em primeira e em segunda instância a apresentarem
documentos, os recorrentes quedaram inertes.
Consequentemente, não tendo demonstrado a
miserabilidade processual, isto é, comprovado que as despesas judiciais
trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica própria e familiar,
não há razão para deferir o pedido.
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício da gratuidade, ficando mantida integralmente a decisão de
primeiro grau.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252528-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7